Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735885-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY PADILHA MARCELINO AGRAVADO: ALBERT ADAMEC DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KENNEDY PADILHA MARCELINO (exequente), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de ALBERT ADAMEC DE OLIVEIRA MARQUES, processo n. 0704507-33.2020.8.07.0020, na qual indeferiu pedido de penhora sobre restituição de imposto de renda. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106707892 dos autos de origem): “(...) Em relação ao pedido de penhora da verba referente à restituição do imposto de renda, indefiro-o, pois a jurisprudência do TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer, em regra, a impenhorabilidade do valor correspondente à restituição de imposto de renda por guardar relação direta com as verbas de natureza salarial. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Há denso entendimento deste E.TJDFT no sentido de que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, são, portanto, impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1227717, 07121200420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020 – grifo inexistente no original). No caso em apreço, o débito exequendo não se funda em prestação de caráter alimentar, conforme se extrai da própria petição inicial e dos documentos juntados no ID 60705394. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre a restituição do imposto de renda não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se o indeferimento do pedido formulado pela parte credora. Por fim, intime-se a parte credora para indicar, no prazo de 5 dias, eventuais bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que a regra de impenhorabilidade de verba de natureza salarial não é absoluta, inclusive tem sido admitida pela jurisprudência do colendo STJ. Pondera que a penhora de 30% sobre verbas salariais do devedor não comprometem o mínimo indispensável para à sua sobrevivência. Defende ainda que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda do devedor, pois esta se enquadraria na ordem de preferência legal, art. 835, XIII, do CPC. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de “reformar a decisão atacada e determinar a flexibilização da regra prevista no artigo 833 do CPC, a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais, pois a penhora de 30% não compromete o mínimo indispensável para a sobrevivência do agravado, oficiando o órgão pagador do agravado, GDF, para que bloqueie 30% mensal de seu salário até o montante da dívida. b) Requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a penhora sobre a restituição de Imposto de Renda do devedor.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 61070795 dos autos de origem). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator